Tribunal: TJMT
Processo: 1023529-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023529-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EDSON DUARTE DA SILVA - CPF: 708.372.521-72 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR THIAGO SILVA SANTOS - CPF: 058.322.001-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1. PRELIMINAR
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO.
ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A
O

CO-ACUSADO
CEZAR THIAGO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO
.
NÃO PREENCHIMENTO
, PELO PCIENTE,
DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 3.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições de corréu
Cezar Thiago

que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra fundamentado.

3.

Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro Souza, em favor de
Édson Duarte da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva no dia 7 de março de 2023, na denominada “Operação Gênesis”, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais, conforme consta nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1002152-89.2023.8.11.0042, que culminou com a propositura da
APOrd
1007925-18.2023.8.11.0042 na unidade judiciária acima mencionada,

Sustenta, a impetrante, que houve a revogação da prisão preventiva de vários outros investigados, contudo, requereu a extensão do benefício ao paciente ao juízo de primeira instância que indeferiu o pedido, ao argumento de que inexiste fato novo em relação a sua pessoa.

Aduz que, concluído o inquérito policial, o paciente foi denunciado pelos mesmos crimes a que Carlos Magno e Cézar Thiago
. Além disso,
os
demais

investigados estão soltos ao passo que paciente continua preso preventivamente embora esteja em situação fático-processual idêntica àqueles, eis que todos são primários, possuem residência
s
fixa
s
e emprego
s
lícito
s
, não havendo qualquer outro motivo de ordem pessoal, motivos pelos quais almeja
a
e
x
ten
são
ao paciente
d
os benefícios concedidos a Carlos Magno e Cézar Thiago.

Sustenta que a denúncia ofertada apontou que o paciente e Carlos Magno têm a mesma função dentro da organização criminosa, razão pela qual indaga por qual motivo a prisão preventiva do paciente também não foi revogada.

Afirma
que existe
fato novo decorrente do julgamento do Habeas Corpus n. 1017193- 28.2023.8.11.0000 por esta Terceira Câmara Criminal no qual também foi concedida a liberdade
a
Cezar Thiago, cujo
efeitos
almeja seja estendido ao paciente para que a prisão preventiva
deste
também seja revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Alude que os crimes que estão sendo imputados ao paciente não foram perpetrados com violência ou grave a ameaça; acrescentando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o
seu
cárcere provisório
.

E
, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu
a concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, concedendo
ao paciente
os benefícios concedidos a Carlos Magno e Cézar Thiago, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A medida de urgência foi indeferida pelas razões encontradiças na decisão que se vê no ID
184940683
. Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça na manifesta
ção que se encontra no ID
192283162
opin
a
pela extinção do
presente processo
sem resolução de mérito tendo em vista que “
as questões deduzidas no presente writ não devem ser conhecidas, por se
tratarem
de reiteração dos pedidos postos quando da impetração do habeas corpus nº
1008769- 94.2023.8.11.0000
”.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A
T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção

deste processo por reiteração de pedidos

Assiste
parcial
razão a Procuradoria-Geral de Justiça ao
se
manifestar pela extinção dest
e

processo
sem resolução do mérito por litispendência,
porquanto
parte dos
pedido
s
deduzido
s

neste
habeas corpus

é

reiteraç
ão
daquele
s
já formulado
s
no H
abeas
C
orpus n.

1008769-94.2023.8.11.0000
,

qua
l
seja
:

a
extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva
de
Carlos Magno, tendo tal tese sido rechaçada no julgamento realizado em 31
de maio de
2023 por esta Terceira Câmara Criminal
,
de cujo acórdão destaca-se esta parte:

[...] Conforme relatado, o impetrante sustenta que o paciente também deve ser agraciado com liberdade provisória cumulada com a imposição de medidas cautelares, eis que está nas mesmas condições do corréu Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Júnior, postulando, por conseguinte, a aplicação, em favor daquele, das disposições contidas no art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, ficou claro nestes que a situação de Édson Duarte da Silva, ora paciente, e Carlos Magno são completamente diferentes, pois, conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, além de possuir predicados pessoais abonatórios, o corréu apenas providenciava suas contas bancárias para receber valores oriundos dos golpes. Por sua vez, ressai da decisão oral prolatada em sede de audiência de custódia que o favorecido tem papel de proeminência na organização criminosa, haja vista que mantinha contato direto com o líder da
orcrim
e seria responsável por “agenciar contas bancárias”; além de possuir antecedentes criminais (indiciado nos autos do Inquérito Policial n. 1002152-89.2023.8.11.0042).

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao paciente do benefício concedido a
Carlos Magno
, eis que não houve o preenchimento, por parte daquele, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, isso sem contar que a prisão preventiva do favorecido se apresenta idoneamente justificada, eis que o juízo de primeiro grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do seu encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele; bem como em razão do seu pertencimento à organização criminosa, conforme se observa dos excetos das referidas decisões:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 22 de fevereiro de 2023

[...] Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais pátrios são uníssonos, observamos:

[
omisssis
]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal – STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema, in
totum
:

[
omissis
]

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in
verbis
:

[
omissis
]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados. [...]

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 14 de abril de 2023

[...]
Ab
initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, §6º do Código Penal, com redação conferida pela Lei 13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum
libertatis
evidenciado.

Por esta razão, nos termos do §5º do mesmo verbete legal:

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Negritei).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

[
omissis
]

É de extrema importância, consignar, que a prisão preventiva é regida pela
cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos depoimentos pessoais. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos testemunhos, os quais foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

[
omissis
]

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso.

Destaca-se, a que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, são uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in
totum
:

[
omissis
]

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris:

[
omissis
]

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas. [...].

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente porque entendeu inalterados os motivos que a ensejaram, haja vista a gravidade concreta das condutas praticadas, uma vez que ele seria responsável por “agenciar contas bancárias”; bem como pelo seu suposto envolvimento do paciente com organização criminosa que movimentou mais de R$ 1.039.171,90 (um milhão e trinta e nove mil cento e setenta e um reais e noventa centavos, contexto esse que configura opericulum
libertatis
a bem da ordem pública. [...].
Destaques no original

Aliás, a ementa do acórdão ficou assim redigida:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A COACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições de corréu que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra fundamentado.

2. Tem-se por fundamentadas a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação ao pleito acima mencionado, a vertente ação constitucional é reiteração do pedido anteriormente examinado no Habeas Corpus n.
1008769-94.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve ser

julgado extinto em relação a essa tese.

MÉRITO

Por outro lado, n
o tocante ao alegado fato novo derivado do julgamento do Habeas Corpus n. 1017193-28.2023.8.11.0000 por esta Terceira Câmara Criminal, no qual foi concedida a liberdade
a
Cezar Thiago, cujo
s efeitos
almeja seja
m
estendido
s
ao paciente
para que a prisão preventiva deste também seja revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas, é imperioso reconhecer que
razão não assiste
ao impetrante.

Isso porque
o julgamento acima referido
, tomou por base paradigmática, o acórdão revogatório da pris
ão

de
Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra, ocupantes
de
posição idêntica à
de
Cezar Thiago Silva Santos
, somado ao fato de que
, além
de este
não possuir antecedentes criminais, “
se apresentou espontânea perante a autoridade policial em 6 de julho de 2023, para que a ordem de prisão expedida contra sua pessoa fosse cumprida, situação que denota que ele não pretende furtar-se da aplicação da lei penal ou causar embaraços à instrução criminal, de modo que se deve reconhecer que a manutenção da sua custódia provisória é medida desproporcional e inadequada
”.

No caso do paciente, não obstante
, em tese,
a sua posição dentro do grupo criminoso seja semelhante àquela desempenhada por
Cezar Thiago
,
verifica-se que além
de a
quele

não ter se apresentado espontaneamente,
é investigado em outro inquérito policial
(indiciado nos autos do Inquérito Policial n. 1002152-89.2023.8.11.0042), circunstâncias
, essas,
que o coloca
m
em situação
processual
e pessoal

diferente
de Cezar Thiago
.

Ademais, conquanto a prisão preventiva do paciente e de Cezar Thiago tenha sido decretada no mesmo
decisum
com a deflagração da “Operação Gênesis” (
PePrPr
1002152-89.2023.8.11.0042),
depreende-se
que
os fatos imputados ao
co-investigado
estão sendo apurados nos autos da
APOrd
1007917-41.2023.8.11.0042, enquanto a denúncia ofertada contra
Édson
se encontra em trâmite nos autos da
APOrd
1007925-18.2023.8.11.0042.

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao paciente do benefício concedido a Cezar Thiago, eis que não houve o preenchimento, por parte daquele, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, isso sem contar que a prisão preventiva
de
Édson,
consoante já decidido em habeas corpus anterior, se apresenta idoneamente justificada, eis que o juízo de primeiro grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do
seu
encarceramento cautelar

para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos,

em tese, praticados por ele;

bem como em razão do seu pertencimento à organização criminosa e por sua reiteração delitiva.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente,

julgo improcedente o pedido deduzido em favor d
e
Édson Duarte da Silva
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023